Tribunal: TJMT
Processo: 1032728-96.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032728-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ HERVANDSON LINO DE CAMPOS - CPF: 830.229.531-00 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais ao reconhecer a falha na prestação de serviço da recorrida, em razão da suspensão da linha telefônica quando o reclamante estava adimplente.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que determinou o restabelecimento da linha telefônica no n° (65) 99981-4095, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), sob o fundamento de que
“é desarrazoada a conduta da reclamada em suspender um serviço não estando o consumidor inadimplente. ”
(sic).

Inconformado quanto ao capítulo da sentença que fixa o valor da verba indenizatória, o recorrente requer que tal valor seja arbitrado ao patamar que, reiteradamente, esta Turma Recursal tem fixado nos casos análogos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

O reclamante propôs a presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais, com pedido de tutela antecipada, alegando que no dia 26/08/2020 a empresa reclamada suspendeu os serviços de telefonia.

Relata que entrou em contato com a empresa reclamada e tomou conhecimento que a suspensão do serviço ocorreu por falta de pagamento de faturas pretéritas.

Afirma que não havia débito pendente de pagamento no dia 26/08/2020, data em que ocorreu a suspensão, pois a fatura de julho, vencida em 21/07/2020 , foi paga em 10/08/2020, e a fatura de agosto, com vencimento previsto para 21/08/2020, foi paga antecipadamente em 20/08/2020, cujos respectivos comprovantes de pagamento foram juntados aos autos, além de prints de tela do celular que demonstram a ausência de outros débitos, razão pela qual pleiteou, em sede de tutela antecipada, o reestabelecimento do serviço de telefonia, o que foi prontamente atendido pelo magistrado de piso.

Em defesa, a reclamada não nega a suspensão do serviço, alegando que a suspensão foi legítima, uma vez que o recorrente realizou pagamento da fatura do mês julho, vencida em 21/07/2020 em 10.08.2020, ou seja, com 20 (vinte) dia de atraso, motivo que originou a suspensão da linha telefônica, juntando aos autos relatório de chamadas, telas sistêmicas e faturas com o propósito de comprovar a legitimidade da suspensão do serviço.

Nota-se, dos argumentos e provas colacionadas aos autos, que a reclamada, indevidamente, procedeu ao bloqueia da linha telefônica, fez que o reclamante estava em dia com suas obrigações. Desse modo, a sentença ataca não merece reforma.

Em relação à falha na prestação de serviço, o Juízo sentenciante reconheceu “
q
ue no momento do bloqueio da linha telefônica, o reclamante estava adimplente, não justificando a conduta da reclamada de suspender o serviço. Destaco que é desarrazoada a conduta da reclamada em suspender um serviço não estando o consumidor inadimplente, vez que o bloqueio ocorreu na data de 28/08/2020, não se desincumbindo a reclamada do ônus que lhe competia (art373, II, do CPC)”
, o que não merece reparo.

Com efeito, reconhecida a falha na prestação de serviço, verifica-se que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório, pois, para que o fornecedor possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No tocante ao pedido de majoração da indenização por danos morais, extrai-se dos autos que o valor fixado pelo Juízo de origem não atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade que o caso reclama.

Isso porque, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração, para tanto fixo a condenação em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação, fixando o total da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021